Tribunal: TJMT
Processo: 1027402-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027402-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELA BARBOSA - CPF: 984.779.001-91 (APELADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), IGOR NUNES COSTA E COSTA - CPF: 809.051.965-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.
,
ITAU UNIBANCO S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

MARCELA BARBOSA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DE PLANO DE PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Marcela Barbosa, homologando plano judicial compulsório de pagamento, nos termos do art. 104-B do CDC.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual. No mérito, alegam inexistência de comprovação do estado de superendividamento, ausência de comprometimento do mínimo existencial e impossibilidade de limitação judicial dos descontos com base em percentual fixo da renda líquida.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (
ii
) saber se a petição inicial da ação de superendividamento exige observância dos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC; (
iii
) saber se o ajuizamento da ação depende de prévia tentativa de negociação extrajudicial; e (
iv
) saber se a autora comprovou situação jurídica de superendividamento apta a justificar a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do CDC.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente e coerente acerca das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha motivação apta à solução da lide.

A ação de repactuação de dívidas por superendividamento possui natureza distinta das ações revisionais de contrato, razão pela qual não se submete às exigências formais do art. 330, § 2º, do CPC. O plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC deve ser apresentado na audiência conciliatória, inexistindo exigência legal de sua juntada com a petição inicial.

O acesso ao procedimento judicial de repactuação de dívidas não depende do esgotamento prévio da via administrativa, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido e da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

O reconhecimento do superendividamento exige demonstração concreta de impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, conforme art. 54-A, § 1º, do CDC e regulamentação constante do Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023.

Os documentos constantes dos autos demonstram que, mesmo após a incidência de descontos obrigatórios e consignações decorrentes das operações bancárias contratadas, remanescia à autora quantia líquida aproximada de R$ 2.182,01, valor substancialmente superior ao parâmetro regulamentar atualmente vigente de R$ 600,00 fixado para preservação do mínimo existencial.

O recente julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo STF reconheceu a constitucionalidade da adoção de parâmetro normativo objetivo para aferição do mínimo existencial e afastou apenas a exclusão automática dos contratos consignados da análise do superendividamento, sem instituir limitação automática de descontos em percentual fixo da remuneração do consumidor.

A limitação pretendida pela autora com base em comprometimento máximo de 30% da renda líquida não encontra amparo na Lei nº 14.181/2021 nem decorre da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo demonstração de práticas abusivas, assédio ao crédito, vício de consentimento ou concessão
irresponsável de crédito aptos a justificar excepcional intervenção judicial na autonomia privada contratual.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação providos para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de repactuação compulsória de dívidas formulado pela autora.

Tese de julgamento:
“1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021 não se submete às exigências formais do art. 330, § 2º, do CPC, próprias das ações revisionais de contrato. 2. A configuração jurídica do superendividamento exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial regulamentar, não bastando o elevado percentual de endividamento da renda do consumidor. 3. A inexistência de comprometimento do mínimo existencial afasta a possibilidade de homologação compulsória de plano judicial de pagamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 93, IX; CPC, art. 330, § 2º, e art. 489, § 1º, IV; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.649.414/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.10.2024; STF, ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, Plenário, j. 23.04.2026; TJMT, Apelação nº 1092083-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026; TJMT, Apelação nº 1103903-54.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Itaú Unibanco S.A.
(ID 361084928),
Banco Pan S.A.
(ID 361084933) e
Banco Santander (Brasil) S.A.
(ID 361084935) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID 361084925), que julgou procedente o pedido autoral para homologar o plano de pagamento apresentado pela autora a título de plano judicial compulsório
.

Na origem,
Marcela Barbosa
ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento em face das instituições financeiras acima nominadas, além de Banco Original S.A.,
MeuCashCard
Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda. e Banco Safra S.A., objetivando a reorganização judicial de seu passivo financeiro com preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

A sentença recorrida, conforme ID 361084925, julgou procedente o pedido autoral em relação ao Banco Santander (Brasil) S.A., Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Pan S.A. e Itaú Unibanco S.A., homologando o plano de pagamento voluntário apresentado pela autora como plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com as determinações acima descritas
, conforme:

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARCELA BARBOSA em face das instituições financeiras supracitadas, além de BANCO ORIGINAL S.A. e MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA. (já excluídos da lide), todos qualificados nos autos.

Narra a autora, em síntese, ser servidora pública estadual (professora), auferindo renda líquida mensal aproximada de R$ 5.027,47. Alega que contraiu diversos empréstimos consignados e pessoais junto aos requeridos, cujas parcelas somadas atingem montante superior a 64% de seus rendimentos líquidos, comprometendo seu mínimo existencial e sua dignidade. Requereu a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, a limitação dos descontos a 30% de sua renda e a instauração do processo de repactuação de dívidas nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 160865327), decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento (ID 175740673).

Realizada audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC (ID 171619636), esta restou infrutífera.

As instituições financeiras apresentaram contestações, arguindo, em suma, a validade dos contratos, a ausência de superendividamento, a legalidade dos descontos e a observância do princípio pacta sunt servanda.

Houve sentença parcial homologatória de acordo em relação ao Banco Original S.A. e extinção do feito sem resolução de mérito em relação à
MeuCashCard
Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda., em razão de portabilidade da dívida (
IDs
193159345 e 193555426).

A parte autora apresentou Plano de Pagamento Voluntário (ID 195479593 e 195479591), propondo o pagamento do principal das dívidas remanescentes, corrigido monetariamente, em 60 parcelas, com início diferido (carência), visando preservar seu mínimo existencial.

Intimados a se manifestarem sobre o plano (ID 195536584), os credores remanescentes apresentaram manifestações genéricas, limitando-se a recusar a proposta ou reiterar termos da contestação, sem, contudo, apresentar impugnação específica aos cálculos, planilha alternativa detalhada ou demonstrativo de que o plano da autora violaria a garantia do principal corrigido (art. 104-B, § 4º do CDC).

O Banco Safra S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva (ID 171459886 e 196036597), alegando inexistência de vínculo contratual. Instada, a autora concordou com a exclusão deste réu (
IDs
199769287 e 213192676).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que a matéria fática está suficientemente instruída pela prova documental e o rito especial da Lei do Superendividamento (
arts
. 104-A e seguintes do CDC) autoriza o julgamento do plano compulsório quando inexitosa a conciliação.

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SAFRA S.A.

A instituição financeira requerida, Banco Safra S.A., suscitou sua ilegitimidade passiva ad causam, comprovando a inexistência de contratos ativos ou descontos em nome da autora vinculados à sua instituição. Intimada, a autora reconheceu o equívoco e requereu a exclusão do referido banco do polo passivo (
IDs
199769287 e 213192676).

A legitimidade das partes é condição da ação e matéria de ordem pública. Restando incontroverso que não há relação jurídica material entre a autora e o Banco Safra S.A. que justifique sua presença no plano de repactuação, o acolhimento da preliminar é medida de rigor.

DO MÉRITO

DO SUPERENDIVIDAMENTO E DO PLANO DE PAGAMENTO

A controvérsia cinge-se à verificação da situação de superendividamento da autora e à viabilidade do plano de pagamento apresentado, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O art. 54-A, § 1º, do CDC define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

No caso em tela, a documentação acostada, em especial os holerites e a planilha de gastos básicos, comprova que o somatório das parcelas dos empréstimos consome parcela substancial (superior a 60%) da renda líquida da autora. Tal cenário evidencia o comprometimento do mínimo existencial, conceito jurídico indeterminado que deve ser preenchido, no caso concreto, pela garantia das despesas básicas de subsistência (alimentação, moradia, saúde, luz, água), conforme tutela da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

Superada a fase conciliatória sem êxito (art. 104-A do CDC), instaurou-se o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

A autora apresentou plano de pagamento (ID 195479593), propondo a quitação dos débitos remanescentes em até 60 (sessenta) parcelas, garantindo o pagamento do valor principal corrigido, conforme preceitua o art. 104-B, § 4º, do CDC:

Art. 104-B, § 4º. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos \[...].

Intimados a se manifestarem sobre o plano, os credores remanescentes (Santander, Capital
Consig
, Pan e Itaú) apresentaram petições que configuram negativa genérica. Limitaram-se a defender a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), a ausência de requisitos para a repactuação ou a discordância simples com os valores, sem, contudo, impugnar especificamente os cálculos apresentados pela autora, sem demonstrar que o valor ofertado é inferior ao principal
devido ou apresentar planilha detalhada de evolução do débito que contradissesse a proposta autoral.

O processo civil moderno é regido pelo princípio da cooperação e pelo ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC). No procedimento especial de superendividamento, cabe ao credor, ao rejeitar o plano, apresentar razões fundadas e demonstrativos que justifiquem a inviabilidade técnica ou legal da proposta, sob pena de aceitação tácita dos parâmetros de cálculo apresentados pelo consumidor, desde que estes respeitem o piso legal (valor do principal corrigido).

A postura dos credores de apenas negar a proposta, sem contraproposta efetiva ou demonstração de erro de cálculo, não pode obstar a efetivação da tutela jurisdicional do superendividamento. O plano apresentado pela autora:

Prevê o pagamento em até 5 anos (60 meses);

Propõe o pagamento do principal;

Aplica correção monetária;

Preserva o mínimo existencial da devedora, adequando as parcelas à sua capacidade de pagamento real.

Portanto, estando o plano em conformidade com os requisitos do art. 104-B do CDC e diante da ausência de impugnação específica e fundamentada pelos réus, a homologação do plano de pagamento apresentado é medida que se impõe, constituindo-se este como o Plano Judicial Compulsório.

Ressalto que a repactuação não implica perdão de dívida, mas sim a dilação de prazo e a adequação dos encargos para permitir o adimplemento, em homenagem à função social do contrato e à boa-fé objetiva.

III – DISPOSITIVO

A o
exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO SAFRA S.A. e, em relação a este, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Banco Safra S.A., fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça então deferida.

No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral em relação aos réus BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A., para:

HOMOLOGAR O PLANO DE PAGAMENTO
apresentado pela autora no ID 195479593 e 195479591, o qual passa a reger a relação jurídica entre as partes a título de Plano Judicial Compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

DETERMINAR
a repactuação das dívidas elencadas na inicial e no referido plano, devendo os credores absterem-se de cobrar encargos moratórios ou remuneratórios superiores aos estabelecidos no plano homologado (índices oficiais de correção monetária sobre o principal), garantindo-se a liquidação no prazo previsto.

DETERMINAR
que a primeira parcela seja devida nos termos indicados no plano (com a carência solicitada, respeitado o limite de 180 dias da homologação, conforme art. 104-B, § 4º, CDC) ou, no silêncio do plano sobre data exata, em 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado desta sentença.

DETERMINAR
a exclusão/baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) referente a estes débitos, enquanto houver o cumprimento do plano, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00.

Diante da sucumbência, condeno os réus remanescentes (Santander, Capital
Consig
, Pan e Itaú), solidariamente nas custas processuais, pro rata, e ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor individualizado da
divida
de cada vencido.

Sem custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

Nas razões recursais do Banco Pan S.A. (ID 361084933)
, o recorrente sustenta as seguintes teses:

1.1) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
;

1.2) Inépcia da petição inicial por descumprimento dos requisitos formais da legislação especial
;

1.3) Ausência de interesse processual por falta de tentativa prévia de negociação extrajudicial
;

1.4)

Ausência dos requisitos legais para configuração do superendividamento
.

O recorrente pede o provimento do recurso para extinção do feito sem resolução de mérito ou, alternativamente, julgamento de improcedência total dos pedidos, com condenação da autora nas verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais do Itaú Unibanco S.A. (ID 361084928)
, o recorrente sustenta as seguintes teses:

2.1
Inobservância do procedimento previsto na legislação especial de superendividamento e ausência de comprovação do estado de superendividamento da consumidora
.

Em suma,
pede o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, com inversão
do
ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais do Banco Santander (Brasil) S.A. (ID 361084935)
, o recorrente sustenta as seguintes teses:

3
.1)
Insuficiência probatória quanto ao preenchimento dos requisitos legais do superendividamento
.

O recorrente pede o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência da demanda e alteração dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões pela recorrida Marcela Barbosa (ID 361084939), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (ID 361084938).

O
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (47308300) - Prioridade: Normal - ID do documento (223957897)
– PJE 1º Grau
(Itaú),
Sentença (47308299) - Prioridade: Normal - ID do documento (223957897)
– PJE 1º Grau

(Banco Pan) e
Sentença (47308301) - Prioridade: Normal - ID do
documento (223957897)
– PJE 1º Grau

(Santander), estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 361688858 — Itaú; ID 361688861 — Banco Pan; ID 361688865 — Santander).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.
,
ITAU UNIBANCO S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

MARCELA BARBOSA
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1
.
1
)
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O Banco Pan S.A. suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de apreciar argumentos deduzidos na contestação, homologando compulsoriamente o plano de pagamento apresentado pela autora sem enfrentamento individualizado das teses defensivas, em afronta aos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Todavia, o referido dispositivo não impõe ao magistrado o dever de examinar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente, de maneira suficiente e coerente, as questões efetivamente relevantes para formação de seu convencimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia
, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/
2015 .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL .
DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR .
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegação de violação aos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022 II, do CPC/2015 não ficou configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Registre-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
2 .
O Tribunal estadual concluiu que não foram cumpridos os requisitos exigidos para a referida cobrança da comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual. Desse modo, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83/STJ à hipótese. 3. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas
n .
5 e 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar em reexame fático- probatório" (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .579.263/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024). 5. Agravo interno
improvido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2649414 RN 2024/0175974-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida expôs, de maneira clara, os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram ao reconhecimento da situação de superendividamento e à homologação do plano judicial compulsório apresentado pela autora, com expressa indicação das razões pelas quais entendeu presentes os requisitos previstos nos
arts
. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a parte recorrente discorde das conclusões adotadas pelo Juízo de origem, tal circunstância não se confunde com ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade processual.

Do mesmo modo, não se verifica violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou não surpresa, porquanto as partes participaram regularmente do feito, apresentaram contestação, documentos, manifestações e razões jurídicas pertinentes à controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

Dessarte, inexistindo efetiva ausência de motivação ou supressão de debate processual capaz de comprometer a validade do pronunciamento jurisdicional, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

1
.
2
) Inépcia da petição inicial por descumprimento dos requisitos formais da legislação especial

O Banco Pan S.A. renova, nas razões recursais (ID 361084933), a tese de inépcia da petição inicial, sustentando que a autora não teria discriminado as cláusulas contratuais que pretendia controverter nem quantificado o valor incontroverso do débito, em desconformidade com o art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a ausência de plano de pagamento acostado à petição inicial configuraria descumprimento dos requisitos formais do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de repactuação de dívidas por superendividamento possui natureza e objeto distintos das ações revisionais de contrato a que se refere o art. 330, § 2º, do CPC.

Naquelas, o autor impugna cláusulas específicas e pretende a revisão de encargos contratuais determinados, razão pela qual a lei exige a discriminação das obrigações controvertidas e a indicação do valor incontroverso.

Nesta, o objeto não é a revisão isolada de cláusulas, mas a reorganização global do passivo do consumidor com vistas à preservação do mínimo existencial, mediante audiência conciliatória com todos os credores.

Trata-se de procedimento especial com causa de pedir e pedido próprios, incompatíveis com a exigência formal prevista para as ações revisionais comuns.

A aplicação analógica do art. 330, § 2º, do CPC a esse procedimento implicaria restrição não prevista em lei e obstaculizaria indevidamente o acesso à tutela jurisdicional especial instituída pela Lei nº 14.181/2021.

Quanto à ausência do plano de pagamento na petição inicial, a leitura do caput do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor é suficiente para afastar a tese.

O dispositivo estabelece que o consumidor apresentará a proposta de plano de pagamento na audiência conciliatória, e não como condição de admissibilidade da petição inicial.

Exigir a apresentação do plano antes mesmo da citação dos credores e da realização da audiência seria inverter a lógica do procedimento bifásico, que pressupõe, justamente, que a proposta seja construída e apresentada no momento adequado ao diálogo entre as partes.

Além do mais, a parte apresentou o plano de pagamento em momento adequado durante o curso do processo (ID.
361084895
), não havendo que se falar em vício no procedimento.

Rejeito a preliminar.

1
.
3
) Ausência de interesse processual por falta de tentativa prévia de negociação extrajudicial

O Banco Pan S.A. sustenta, ainda, a carência de interesse processual, argumentando que a autora não teria demonstrado a necessidade da tutela jurisdicional, seja porque não esgotou a via administrativa antes de recorrer ao Judiciário, seja porque o mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 não estaria comprometido diante dos rendimentos auferidos.

O interesse processual, compreendido como a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, está inequivocamente presente.

A autora demonstrou, por meio de documentação acostada aos autos (ID 361084925), que o somatório das parcelas mensais dos contratos firmados com os réus compromete parcela expressiva de sua renda líquida.

Essa situação,
ainda que a partir da narrativa unilateral da autora
, evidencia a necessidade da intervenção judicial para reorganização do passivo, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa como condição de acesso ao Judiciário.

O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, veda a imposição de tal requisito quando não há previsão legal expressa nesse sentido, o que não ocorre na Lei nº 14.181/2021.

No que concerne ao argumento fundado no Decreto nº 11.150/2022, a questão envolve a própria configuração do superendividamento e a suficiência da prova produzida, matéria que se confunde com o mérito da causa e que será examinada no momento oportuno.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recursos de apelação interpostos por Itaú Unibanco S.A. (ID 361084928), Banco Pan S.A. (ID 361084933) e Banco Santander (Brasil) S.A. (ID 361084935) em face da sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, processo nº 1027402-93.2024.8.11.0041, originário da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente o pedido autoral para homologar o plano de pagamento apresentado pela autora como plano judicial compulsório, determinar a repactuação das dívidas com vedação de encargos superiores aos previstos no plano, fixar carência para o início dos pagamentos, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes enquanto cumprido o plano e condenar os réus remanescentes solidariamente nas custas processuais e em honorários advocatícios.

O Juízo de origem fundamentou que a documentação acostada aos autos demonstrava o comprometimento de parcela substancial da renda líquida da autora com o pagamento das dívidas, configurando situação de superendividamento apta a justificar a instauração do processo de repactuação compulsória, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, e que os credores, ao rejeitarem o plano sem apresentar impugnação específica aos cálculos ou contraproposta fundamentada, não cumpriram o ônus de cooperação que lhes incumbia no procedimento especial.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que a sentença teria inobservado o procedimento bifásico da legislação especial, que os contratos de crédito consignado estariam excluídos do âmbito de incidência da lei de superendividamento por força de regulamentação específica, que a autora não teria comprovado o efetivo comprometimento do mínimo existencial, que a homologação compulsória do plano violaria a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos, e que a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085 impediria qualquer forma de limitação ou reorganização dos pagamentos.

A recorrida, em suas contrarrazões (ID 361084939), pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que os requisitos legais do superendividamento
foram devidamente demonstrados, que os contratos de crédito consignado não estão excluídos do processo de repactuação pelo Código de Defesa do Consumidor, e que o Tema 1085 do STJ não alcança a hipótese dos autos.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões
meritórias
suscitadas.

1. Ausência de configuração jurídica do superendividamento

Os recorrentes Itaú Unibanco S.A., Banco PAN S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença que homologou compulsoriamente o plano de pagamento apresentado pela autora, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos legais exigidos pela Lei nº 14.181/2021 para configuração do superendividamento.

Defendem que o elevado comprometimento da renda mensal, por si só, não autoriza a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial.

O Itaú Unibanco S.A. sustenta, ainda, que o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 possui natureza específica voltada à tentativa de composição global das dívidas do consumidor superendividado, não se confundindo com ação revisional de contratos ou demanda de limitação de descontos.

Argumenta que a sentença recorrida acabou promovendo verdadeira limitação compulsória das cobranças mediante adoção de parâmetro de 30% da renda líquida da autora, sem previsão legal expressa e em desconformidade com os requisitos estabelecidos pelo art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco Santander (Brasil) S.A., de igual modo, sustenta que os contratos foram regularmente celebrados, inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade contratual ou concessão irresponsável de crédito aptos a justificar intervenção judicial excepcional nas relações negociais estabelecidas entre as partes.

A recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos evidencia comprometimento substancial de sua renda mensal em razão da multiplicidade de contratos bancários celebrados, circunstância que inviabilizaria o custeio regular de
suas despesas ordinárias e justificaria a incidência do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

Afirma que os encargos financeiros incidentes sobre sua remuneração líquida ultrapassariam 64% de seus rendimentos, comprometendo sua subsistência e caracterizando situação concreta de superendividamento.

Sustenta, ainda, que não pretende eximir-se do pagamento das obrigações assumidas, mas apenas viabilizar a quitação das dívidas de forma compatível com a preservação de sua dignidade e de seu mínimo existencial.

Defende, ademais, a possibilidade de submissão dos contratos de empréstimo consignado ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, argumentando que o art. 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor não excluiu expressamente tais modalidades contratuais do regime de superendividamento.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da efetiva configuração do estado de superendividamento alegado pela autora, especialmente quanto à demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial apto a justificar a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, dispõe expressamente:

“§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

A regulamentação atualmente vigente permanece sendo aquela prevista no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou em R$ 600,00 o parâmetro monetário correspondente ao mínimo existencial.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADPFs 1005, 1006 e 1097, concluído em 23/04/2026, reconheceu a constitucionalidade da adoção de parâmetro objetivo regulamentar para aferição do mínimo existencial, conferindo interpretação conforme à Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, a fim de determinar a realização periódica de estudos técnicos destinados à atualização ou manutenção do referido valor
.

Na mesma oportunidade, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, afastando a exclusão automática das operações de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial
,
conforme conclusão de julgamento:

Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, conheceu das arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097) e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150, de 2022: (a) a fim de determinar que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos necessários à realização da Análise de Impacto Regulatório (AIR) e da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) – conforme previstos pela Lei nº 13.874/2019 e pelo Decreto nº 10.411 – para subsidiar a decisão, que deve ser pública e motivada, quanto à necessidade de atualização ou manutenção do valor de que trata o
caput
; e (b) a fim de apelar para que o Conselho Monetário Nacional e o Poder Executivo Federal periodicamente avaliem a adequação das hipóteses de exclusão da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Por maioria, declarou a inconstitucionalidade da alínea
h
do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150, de 2022, vencidos parcialmente, apenas nesse ponto, os Ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e
Cármen
Lúcia (ausente justificadamente, com voto proferido em assentada anterior). Tudo nos termos do voto do Relator. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 23.4.2026.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal não afastou o parâmetro normativo atualmente vigente de R$ 600,00, tampouco instituiu limitação automática de descontos em percentual fixo da remuneração líquida do consumidor.

Assim, após o referido julgamento, a configuração jurídica do superendividamento continua condicionada à demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial regulamentar, não bastando a mera demonstração de elevado comprometimento percentual da renda.

No caso concreto, verifica-se que a própria autora, na petição inicial, afirmou perceber renda líquida mensal de R$ 5.027,47, sustentando possuir encargos financeiros mensais aproximados de R$ 3.230,46, motivo pelo qual alegou situação de superendividamento.

Para corroborar suas alegações, apresentou planilha de despesas ordinárias envolvendo alimentação, energia elétrica, moradia, transporte, gás, internet, despesas médicas e outras obrigações cotidianas, afirmando remanescer quantia insuficiente para sua subsistência.

Contudo, da análise detida dos documentos constantes dos autos, especialmente dos holerites referentes às competências 04/2024 e 05/2024 (
IDs
. 361084357 e 361084358), verifica-se quadro fático diverso daquele narrado na inicial.

Os contracheques demonstram que a autora percebe subsídio bruto mensal de R$ 7.330,01, incidindo sobre a remuneração descontos obrigatórios relativos à contribuição previdenciária, no valor de R$ 1.026,20, imposto de renda no importe de R$ 837,55, mensalidade sindical no valor de R$ 73,30, além de descontos referentes ao plano de saúde MT Saúde, nos valores de R$ 250,09
para si
e R$ 115,40
para dependente.

Além disso, os demonstrativos de pagamento revelam múltiplos descontos decorrentes de operações bancárias contratadas pela própria recorrida, dentre eles:

desconto vinculado à modalidade cartão de crédito junto à Capital
Consig
Sociedade, no valor de R$ 659,62
:

desconto vinculado à modalidade cartão de crédito junto à Capital
Consig
Sociedade, no valor de R$ 92,84
:

desconto referente à modalidade cartão vinculado à
Meucashcard
, no valor de R$ 337,25
:

desconto referente à consignação junto ao Banco PAN, no valor de R$ 30,91
:

desconto referente a empréstimo junto ao Banco Itaú, no valor de R$ 15,00
:

f) múltiplos descontos decorrentes de contratos de empréstimo mantidos junto ao Banco Santander, nos valores de R$ 385,36, R$ 1.011,97, R$ 60,00, R$ 40,42, R$ 89,63, R$ 67,39 e R$ 55,07.

Ainda assim, após todos os descontos incidentes sobre sua remuneração
,
inclusive aqueles relativos às operações consignadas, cuja inclusão passou a ser obrigatória após o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal
,
remanesceu à recorrida quantia líquida aproximada de R$ 2.182,01.

Esse aspecto fático possui relevância decisiva para solução da controvérsia
, visto que o
núcleo protetivo da Lei nº 14.181/2021 não se destina a assegurar manutenção integral do padrão de vida do consumidor, tampouco a revisar judicialmente toda situação de elevado comprometimento financeiro, mas sim a preservar o denominado mínimo existencial, cuja definição foi expressamente remetida pelo legislador à regulamentação infralegal.

Nessa perspectiva, ainda que o conjunto probatório revele situação de pressão financeira relevante sobre o orçamento mensal da autora, não se verifica demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial nos moldes atualmente previstos pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, mesmo após a incidência integral dos descontos bancários, consignados e contratuais, a recorrida permaneceu com disponibilidade financeira muito superior ao parâmetro regulamentar atualmente vigente de R$ 600,00.

Esta Câmara já enfrentou a matéria em oportunidades anteriores, firmando entendimento no sentido de que, remanescendo ao consumidor quantia superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, não se configura estado de superendividamento apto a justificar a incidência do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021
,
ex
vi:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SEM DESCONTO EM FOLHA. DECRETO Nº 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30%. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame
1.Apelação
cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de ausência de caracterização do superendividamento, em demanda proposta em face de instituição financeira. A autora, servidora pública, alegou comprometimento quase integral de sua renda com contratos de empréstimos consignados, pleiteando a repactuação das dívidas e limitação dos descontos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a situação financeira da apelante configura superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; (
ii
) se é possível afastar a aplicação do Decreto nº 11.150/2022 por alegada inconstitucionalidade; e (
iii
) se é cabível a limitação dos
descontos em percentual da renda quando inexistente desconto direto em folha. III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.150/2022, editado em conformidade com a Lei nº 14.181/2021, fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu os empréstimos consignados do cômputo para aferição do superendividamento, não havendo declaração de inconstitucionalidade que afaste sua aplicação. 4. A presunção de constitucionalidade dos atos normativos impõe sua observância, inexistindo extrapolação do poder regulamentar, uma vez que a própria lei remete à regulamentação do mínimo existencial. 5. Verificou-se que os contratos, embora denominados consignados, não possuem desconto em folha de pagamento, mas sim em conta corrente, o que atrai a incidência do entendimento do STJ (Tema 1085), afastando a limitação de 30% prevista para consignações típicas. 6. O elevado comprometimento da renda, por si só, não caracteriza superendividamento, sendo necessária a demonstração de impossibilidade manifesta de subsistência, o que não se comprovou diante da renda superior ao mínimo existencial legal. 7. A situação retrata endividamento voluntário, sem evidência de vulnerabilidade extrema ou desequilíbrio contratual apto a justificar intervenção judicial na forma pretendida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " “1. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. Não se aplica a limitação de descontos em percentual da renda aos contratos sem desconto em folha, submetidos ao regime de débito em conta corrente. 3. O mero comprometimento elevado da renda não configura, por si só, superendividamento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 54-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Lei nº 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; STJ, REsp 1.400.891/BA; STJ, REsp 1.481.811/DF; TJMT, Apelação nº 1019886-22.2024.8.11.0041; TJDFT, Apelação nº 0702359-41.2023.8.07.0021. (N.U 1092083-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) ocorrência de cerceamento de defesa; (b) violação ao princípio da dialeticidade; (c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo
legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1º), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3º) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4º, parágrafo único, I, “h”). Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei nº 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável. A mera superação do patamar de 35% da renda líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Decreto Legislativo Estadual nº 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei nº 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto nº 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, §1º (incluído pela Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Lei nº 10.820/2003. Julgados relevantes citados: TJMT, Apelação nº 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação nº 1030360-09.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1045316-93.2024.8.11.0002. (N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

A propósito, chama atenção o fato de que o próprio plano de pagamento voluntário apresentado pela autora adota, como premissa central, limitação artificial correspondente a 30% de sua renda líquida.

Todavia, referido parâmetro não encontra previsão na Lei nº 14.181/2021, tampouco decorre do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao contrário, o julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 reafirmou justamente a legitimidade constitucional da adoção de parâmetro normativo objetivo para aferição do mínimo existencial, preservando-se a segurança jurídica, a previsibilidade das relações contratuais e a estabilidade do sistema de crédito.

Também não se verifica, nos autos, demonstração de práticas abusivas concretas, vício de consentimento, assédio ao crédito, fraude contratual ou concessão irresponsável de crédito aptos a justificar excepcional intervenção judicial na autonomia privada contratual.

No tocante especificamente às despesas apresentadas pela autora, verifica-se que diversos valores foram unilateralmente estimados ou demonstrados mediante documentos genéricos, sem comprovação robusta de imprescindibilidade absoluta ou excepcionalidade concreta apta a afastar o parâmetro normativo vigente.

Nesse contexto, a mera demonstração de que as despesas ordinárias da vida cotidiana consomem parcela significativa da renda disponível não basta, por si só, para caracterização jurídica do superendividamento, sobretudo quando preservado valor substancialmente superior ao mínimo existencial regulamentar.

Assim
, embora a situação financeira retratada nos autos denote relevante comprometimento orçamentário, não se extrai do conjunto probatório prova inequívoca de comprometimento do mínimo existencial nos termos exigidos pelo art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e pela regulamentação atualmente vigente.

Ausente, portanto, requisito essencial à incidência do procedimento especial de repactuação compulsória de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Reconhecida a ausência de configuração jurídica do superendividamento, resta prejudicado o exame das demais teses recursais suscitadas pelas instituições financeiras, porquanto incompatíveis com a conclusão ora adotada.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação interpostos por
BANCO PAN S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
rejeitando as preliminares suscitadas, e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando o reconhecimento do estado de superendividamento e, por conseguinte, a repactuação compulsória das dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021.

Ante o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, ficando
MARCELA BARBOSA

responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026